Tribunal: TJMT
Processo: 1034227-53.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034227-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIANE HELENA DO ROSARIO LORENZON - CPF: 024.825.891-50 (APELANTE), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTS. 330, IV, E 485, I, CPC) – PLANO DE PAGAMENTO QUE NÃO ATENDE AO ART. 104-B, § 1º, DO CDC (INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES, PRAZO CERTO E DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE) – MÍNIMO EXISTENCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 11.150/2022 (ARTS. 3º E 4º) – DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMO/CONSIGNADO EXCLUÍDAS DO CÁLCULO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu a inicial e extinguiu a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, por inadequação do plano apresentado e ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

II – Questão em discussão

Verificar: (a) se o plano inaugural observa os requisitos do art. 104-B, § 1º, do CDC (relação detalhada das dívidas, renda e despesas essenciais, proposta proporcional entre credores, prazo máximo de 5 anos e viabilidade); e (b) se restou comprovado o superendividamento pela ótica do mínimo existencial, conforme
arts
. 3º e 4º do Decreto nº 11.150/2022.

III – Razões de decidir

Plano inicial genérico, sem distribuição proporcional entre credores, sem prazo certo de quitação em até 60 meses e sem demonstração de viabilidade financeira; documentos juntados revelam que parcela relevante das obrigações decorre de empréstimos/consignados, os quais são excluídos do cálculo do mínimo existencial (art. 4º do Decreto nº 11.150/2022); inexistência de prova de que a renda líquida remanescente seja inferior ao patamar mínimo regulamentar; aplicação da jurisprudência local no sentido de que a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial inviabiliza o prosseguimento do procedimento especial de repactuação; manutenção da sentença.

IV – Dispositivo

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDIANE HELENA DO ROSÁRIO LORENZON (Id. 299347906) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (Id. 299347904), nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento”, tendo como apelados BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos
arts
. 330, IV, e 485, I, do CPC.

A apelante afirma que, diante do comprometimento de sua renda líquida com dívidas que superariam 100% de seus proventos, requereu a repactuação nos termos dos
arts
. 104-A e seguintes do CDC, com apresentação de plano de pagamento inicial, pedido de limitação de descontos a 30% da renda e inversão do ônus da prova para que os réus apresentassem contratos e evolução das dívidas.

Aduz que a sentença incorreu em equívoco ao exigir desde a fase inicial um plano de pagamento definitivo e plenamente viável, quando a Lei nº 14.181/2021 prevê a construção e eventual aprimoramento desse plano na audiência de conciliação.

Enfatiza que sua situação financeira atende aos requisitos para a instauração do procedimento de superendividamento e que a decisão violou os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Defende que a petição inicial preenche os requisitos legais e que deve ser oportunizada a segunda fase do procedimento, com nomeação de contador judicial para elaborar o plano definitivo.

Pede então a reforma da sentença, para que seja dado prosseguimento ao feito, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para oportunizar a elaboração de novo plano.

Os apelados Banco do Brasil e Banco
Daycoval
S.A ofertaram contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença (Cf. Id.

299347912 e 299347913).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre apelação interposta por Claudiane Helena do Rosário Lorenzon contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 330, IV, e 485, I, do CPC, sob o fundamento de que o plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas, especialmente no que concerne: (i) à apresentação de plano de pagamento que atenda ao art. 104-B, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) à comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nos moldes do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a apelante, ao apresentar a petição inicial, demonstrou de forma inequívoca sua condição de superendividada e trouxe proposta minimamente apta a subsidiar a fase conciliatória e, se necessário, a elaboração de plano judicial compulsório.

No caso, a sentença recorrida é clara ao apontar que o plano apresentado carece de critérios de proporcionalidade entre os credores, não define prazo preciso para quitação integral dos débitos e não demonstra viabilidade financeira, pois os valores propostos seriam insuficientes para liquidar o montante devido no prazo máximo de 60 meses, mesmo sem considerar os encargos contratuais e legais.

O art. 104-B, § 1º, do CDC exige, para o plano de pagamento, a relação detalhada das dívidas abrangidas, discriminação de renda e despesas essenciais, proposta concreta proporcional entre os credores, prazo máximo de 5 anos e demonstração de que o plano não compromete a dignidade do consumidor nem impõe encargos excessivos às partes. Tais elementos não se mostram presentes na proposta inicial, que se limitou à limitação dos descontos a 30% da renda líquida e depósito judicial do restante, sem especificar a distribuição proporcional entre os credores nem a quitação integral no prazo legal.

Além disso, é cediço que, para caracterização do superendividamento, não basta a alegação de dificuldade financeira. O § 1º do art. 54-A do CDC dispõe que há superendividamento quando a pessoa natural, de boa-fé, encontra-se impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

O Decreto nº 11.150/2022, em seu art. 3º, fixa o valor do mínimo existencial em R$ 600,00, e o art. 4º expressamente exclui do cálculo dívidas decorrentes de empréstimos e de crédito consignado regido por lei específica, entre outras. Isso significa que, para a aferição do requisito, não se consideram tais débitos no comprometimento do orçamento essencial do devedor.

(STJ -
AREsp
: 00000000000002664607, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025)

Da análise dos documentos juntados aos autos — planilha de pagamentos (Id. 299347434), holerite (Id. 299347433) e extratos bancários (Ids. 299347432 e 299347431) —, verifica-se que parcela significativa dos débitos listados pela apelante decorre justamente de operações de empréstimo e de crédito consignado, que a legislação exclui da aferição do mínimo existencial. Mesmo considerando as demais dívidas, não se comprovou que a renda líquida remanescente esteja aquém do valor mínimo fixado no Decreto, pois os rendimentos líquidos permanecem muito além de R$ 600,00.

Portanto, ainda que a apelante se encontre em situação de dificuldade para adimplir todos os compromissos, não restou comprovado, de forma minimamente suficiente, que as dívidas de consumo consideradas na forma restrita prevista no Decreto comprometam sua subsistência a ponto de configurar a situação de superendividamento passível de tratamento pelo procedimento especial.

Não se trata de negar a importância da Lei nº 14.181/2021 como instrumento de preservação da dignidade do consumidor, mas de reconhecer que sua aplicação exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, sob pena de transformar o procedimento em mecanismo genérico de renegociação forçada de dívidas, o que desbordaria dos limites fixados pelo legislador.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e a inclusão de dívidas excluídas pelo art. 4º do Decreto nº 11.150/2022 inviabilizam a instauração do procedimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO AUTOR – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL PREVISTO NO ART. 3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) – ART. 54-A, § 3º, DO CDC – DESCONTOS DE CONSIGNADOS NO HOLERITE – LIMITES PERCENTUAIS DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito alegado, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

Sobretudo quando os rendimentos líquidos que, segundo números do próprio devedor, permanecem além do mínimo existencial previsto no art. 3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), mesmo após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar, encontrando-se o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor apelante dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016. (N.U 1001726-83.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024). (Destaquei)

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial. (N.U 1034905-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 22/07/2023). (Destaquei).

Esses precedentes reforçam que, mesmo havendo dificuldades financeiras, a ausência de prova concreta da condição de superendividamento, nos moldes estritos da lei e do decreto regulamentador, impõe a manutenção da improcedência ou, como no caso, da extinção sem resolução de mérito.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida, pois a apelante não demonstrou preencher requisito essencial para a instauração do procedimento de repactuação judicial de dívidas, nem apresentou plano inicial que atendesse aos requisitos do art. 104-B, § 1º, do CDC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTOAO
recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025